Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-56.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003354-56.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS ISRAEL SANTANA DA SILVA - CPF: 100.693.431-60 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MATHEUS ISRAEL SANTANA DA SILVA - CPF: 100.693.431-60 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
REJEITADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR
.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR, DE FORMA SEGURA E INDIVIDUALIZADA, A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA
.
ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DO FLUXO FINANCEIRO DA OPERAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO

DO RÉU
MERCADO PAGO NÃO PROVIDO
. RECURSO DO AUTOR
MATHEUS
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que

declarou inexistente a relação jurídica referente ao débito
impugnado
, determinou a exclusão da inscrição restritiva em nome do autor e condenou
o réu
ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i) a dialeticidade do recurso do autor;

(
ii
) a prova da contratação eletrônica que gerou o débito e a negativação; (
iii
) a manutenção ou majoração dos danos morais; e

(
iv
) o dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos da sentença.

4
.
Impugnada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar validamente a regularidade do vínculo, não bastando, para esse fim, selfie, registros internos e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhados de prova técnica idônea acerca da autenticação, da integridade do ato negocial e de comprovação do fluxo financeiro da operação.

5. A
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

6
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7
.
Não há condenação autônoma por dano temporal, quando os fatos que o embasam já se encontram abrangidos pela reparação moral deferida
,
evitando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Preliminar rejeitada.
Recurso
do

réu
Mercado Pago
não p
rovido. Recurso
do

a
utor Matheus
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “1.
Impugnada a contratação eletrônica pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar, de forma segura, a regularidade do vínculo, não sendo suficientes, por si sós, selfie, registros internos e telas sistêmicas unilaterais.
2.
A negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
.
3. O dano temporal não comporta indenização autônoma quando os mesmos fatos já foram integralmente considerados na reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.114.822/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Matheus Israel Santana da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Dano Temporal, que julgou os pedidos parcialmente procedentes.

Narra o autor que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 202,91, com vencimento em 04/06/2024, embora sustente não ter celebrado a contratação que teria dado origem à cobrança. Afirma que tentou solucionar a controvérsia pela via administrativa, sem êxito, motivo pelo qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada da restrição e a condenação
do réu
ao pagamento de indenização por danos morais e dano temporal.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos para

declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao débito de R$ 202,91
;
determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos; e

condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O
autor Matheus Israel Santana da Silva interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, por não atender às funções compensatória e pedagógica da condenação, notadamente diante do porte econômico da demandada e do tempo despendido na tentativa de solução extrajudicial do impasse. Requer, assim, a majoração da indenização por danos morais, o reconhecimento autônomo do dano temporal e a revisão da verba honorária.

A ré Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., por sua vez, também apelou. Defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o vínculo foi validado em ambiente digital mediante utilização de documentos pessoais e biometria facial, sustentando que os documentos eletrônicos juntados aos autos comprovam a legitimidade da relação jurídica e da cobrança. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. Em resposta ao recurso do autor, a ré suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requereu o desprovimento do apelo. O autor, em contrarrazões ao recurso
do réu,
pugnou pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Em contrarrazões ao apelo do autor, o Mercado Pago suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença.

O art. 1.010,
I
I, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a
examinar

se a requerida comprovou validamente a contratação que deu origem ao débito e à inscrição restritiva; se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado; e se é cabível o reconhecimento autônomo do dano temporal.

I.
Do recurso
do réu

M
ercado
P
ago

I
nstituição de
P
agamento
L
tda

A requerida sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi realizada em ambiente virtual seguro, mediante utilização de credenciais pessoais e biometria facial.

A relação jurídica é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

É incontroverso nos autos que houve inscrição do nome do autor em cadastro restritivo em razão do débito discutido nesta demanda. Diante da negativa de contratação formulada pelo consumidor, incumbia à requerida demonstrar, de forma segura, individualizada e convincente, a regular constituição do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Todavia, desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora a requerida tenha juntado cédula de crédito bancário supostamente firmada por assinatura eletrônica, registros internos da operação e imagem facial vinculada ao cadastro, tais elementos, considerados em conjunto com a impugnação específica deduzida pelo autor, não se mostram suficientes para comprovar, com a segurança exigida, a manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do consumidor.

Não se desconhece a validade, em tese, das contratações eletrônicas
, e
ntretanto, quando impugnadas de modo específico pelo consumidor, exige-se da fornecedora a apresentação de conjunto probatório minimamente robusto, apto a demonstrar a autenticidade da contratação, a higidez do procedimento de validação e a efetiva correlação entre o negócio jurídico e a pessoa que figura como contratante.

No caso,
o autor apontou inconsistências nos dados e contestou expressamente a autenticidade da contratação, sem que a requerida trouxesse prova técnica idônea, auditável e individualizada capaz de afastar a alegação de irregularidade. A mera indicação padronizada de assinatura eletrônica, desacompanhada de elementos externos de validação e rastreabilidade, não basta para comprovar a contratação controvertida.

Do mesmo modo, a
mera “
selfie
”
utilizada no procedimento de cadastro ou validação, isoladamente considerada, não comprova, de forma inequívoca, a anuência do consumidor à celebração de operação de crédito, sobretudo quando ausente demonstração segura acerca do fluxo de autenticação, da integridade do ato negocial e da efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade do autor.

As telas sistêmicas apresentadas pela requerida, por sua vez, constituem documentos produzidos unilateralmente
,
cuja eficácia probatória se mostra limitada quando especificamente impugnados pela parte adversa
.
Soma-se a isso a ausência de comprovação do fluxo financeiro da operação, circunstância que enfraquece ainda mais a tese defensiva.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

(
N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024
).”

“[...] Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de contratação válida quando impugnadas pelo consumidor. [...] (N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).”

Diante desse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica referente ao débito de R$ 202,91 e determinar a exclusão da correspondente inscrição restritiva.

No tocante aos danos morais,
a
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, pois o abalo decorre da própria ilicitude do apontamento restritivo.

“[...] Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

I
I
. Do recurso d
o autor
M
atheus
I
srael
S
antana da
S
ilva

O autor requer a majoração da indenização por danos morais, o reconhecimento autônomo do dano temporal e a revisão da verba honorária.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, a inscrição indevida em cadastro restritivo decorreu de cobrança fundada em contratação não demonstrada de forma segura pela fornecedora
. A
falha na prestação do serviço extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade e da credibilidade negocial do consumidor.

À vista das peculiaridades do caso e dos parâmetros adotados em situações análogas, entendo que o valor fixado na origem, de R$ 6.000,00, não atende de modo suficiente às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Por isso, majo
ra-se
a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Por outro lado,
q
uanto ao dano temporal, a tese fundamenta-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço configura dano indenizável.

Todavia,
e
mbora seja evidente o desgaste experimentado pel
o
autor com as tentativas administrativas de solução do impasse, entend
e-se
que eventual perda de tempo útil é absorvida pela reparação moral já deferida.

Assim, não há que se falar em condenação autônoma por dano temporal, sob pena de configurar indevida duplicidade indenizatória pelos mesmos fatos que já fundamentam a reparação por dano moral.

Para ilustrar:

“[...]

O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto
,

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Matheus Israel Santana da Silva, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Considerando o
não provimento
do recurso
do réu
majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026